Tribunal: STF
Processo: RE 155674
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-27
Data de publicação: 1992-10-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS. LEI N. 7.689, DE
15.12.1988. ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAIS OS ARTS. 1., 2., 3.
E 8., DA LEI N. 7.689/1988. VALIDADE DOS ARTS. 1., 2. E 3., DA LEI N.
7.689/1988, DECLARANDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE, TÃO-SÓ, DO ART. 8.
DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
(C.F., ART. 150, III, "A"). PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N.S 146.733 - SP E
138.284 - CE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA LIMITAR O RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N.
7.689/1988, TÃO-SOMENTE, A SEU ART. 8..